Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-38.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001067-38.2018.8.11.0044
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EURISTELA TAGUALO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 41602977):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E SEMIANALFABETO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena idoso e semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).” (Ap n. 1001067-38.2018.8.11.0044, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 46142990.
O Banco Recorrente alega violação aos arts. 104 e 186 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado pelas Partes, uma vez que restou demonstrado o recebimento do empréstimo contratado pela Recorrida.
Sustenta ainda ofensa ao art. 1.022, II do CPC, pois o acórdão foi omisso quanto afirmação de que a Recorrida não é pessoa analfabeta, de modo que os requisitos do art. 595 do CC não são exigíveis ao caso.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 49578465 e n. 49616497.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 52816454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, no referido recurso discute-se sobre o Empréstimo realizado pela Recorrida e devidamente creditado em sua conta, que supostamente restou incontroverso nos autos, não havendo falar em ato ilícito a ser indenizável.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV